Tribunal: TJSP
Processo: 2027263-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Município de São Carlos – Sentença do TCE condenando o executado em ressarcimento ao erário – Discussão quanto à prescrição no procedimento administrativo do TCE, bem como alegação de que os valores foram recebidos de boa-fé - Matérias que demandam dilação probatória, haja vista a análise de documentos provenientes de outro feito –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Município de São Carlos – Sentença do TCE condenando o executado em ressarcimento ao erário – Discussão quanto à prescrição no procedimento administrativo do TCE, bem como alegação de que os valores foram recebidos de boa-fé - Matérias que demandam dilação probatória, haja vista a análise de documentos provenientes de outro feito – Discussão que deve ocorrer apenas no bojo de embargos à execução - Inconformismo – Não acolhimento – Inteligência da Súmula no 393 do C. STJ - Decisão mantida – Recurso desprovido.